Tribunal: TJBA
Processo: 8079785-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
n. 8079785-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE:
DAVISON SANTOS MARQUES BARBOSA (OAB/BA: 84.506)

PACIENTE: CRISTIAN LUCAS SILVA DE AMORIM

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELMONTE

RELATORA: DES.ª IVONE BESSA RAMOS

C/E

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. EXTREMA DEBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS. ATENDIMENTO MÉDICO REGULAR. ENCAMINHAMENTO À REDE EXTERNA. PACIENTE APONTADO COMO LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas
Co
rpus
liberatório impetrado em favor de CRISTIAN LUCAS SILVA DE AMORIM, impetrado pelo Advogado Davison Santos Marques Barbosa (OAB/BA n.º 84.506), apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte-BA.

2. O Impetrante sustenta que o Paciente é portador de Doença Hemorroidária Interna (CID I84.1), com sangramento retal frequente, dores intensas, dificuldade de alimentação e risco concreto de complicações, necessitando de acompanhamento por cirurgia geral, proctologia e nutrologia. Alega que o Conjunto Penal de Eunápolis/BA reconheceu oficialmente não dispor de tais especialidades médicas, atestando a inexistência de estrutura adequada para o tratamento necessário. Pleiteia a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar por motivo de doença grave encontra-se devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

4. A concessão de prisão domiciliar, consoante o art. 318, inciso II, do CPP, exige o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a extrema debilidade decorrente de doença grave e a impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional.

5. A documentação médica comprova que o custodiado “encontra-se em bom estado geral, passou pelo especialista gastroenterologista no dia 07/05/2025” e foi submetido a exame de colonoscopia, sendo encaminhado ao Hospital Geral de Eunápolis para avaliação pelo especialista cirurgião geral, que concluiu tratar-se de caso de caráter eletivo.

6. Inexiste comprovação de extrema debilidade ou de impossibilidade absoluta de manejo da enfermidade no ambiente prisional, demonstrando-se que o Estado vem cumprindo seu dever de garantir acesso ao tratamento adequado mediante encaminhamento à rede pública externa.

7. O Paciente é apontado como liderança de facção criminosa atuante na Comarca, circunstância que evidencia elevada periculosidade e necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação cumulativa de extrema debilidade por doença grave e impossibilidade de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 2. A mera necessidade de acompanhamento por especialidades médicas não disponíveis permanentemente na unidade prisional não configura, por si só, a omissão estatal apta a justificar a excepcional substituição da custódia cautelar, máxime quando demonstrado o efetivo encaminhamento do custodiado à rede externa de saúde, sempre que necessário.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 318, inc. II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 792.684/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 28.02.2023, DJe 13.03.2023; STJ, RHC 85.424/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.09.2017, DJe 22.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8079785-83.2025.8.05.0000,
sendo Impetrante o Advogado Davison Santos Marques Barbosa (OAB/BA n.º 84.506), em favor do Paciente CRISTIAN LUCAS SILVA DE AMORIM, tendo apontado como Autoridade Impetrada o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Belmonte.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora